Tribunal: TJSP
Processo: 2019792-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendido o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Prescindibilidade de que no momento da abordagem os policiais cientifiquem o abordado do direito de permanecer em silêncio. Prática exigida somente nos interrogatórios policial e no judicial. Violação de domicílio não verificada. Situação de flagrante delito

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendido o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. Prescindibilidade de que no momento da abordagem os policiais cientifiquem o abordado do direito de permanecer em silêncio. Prática exigida somente nos interrogatórios policial e no judicial. Violação de domicílio não verificada. Situação de flagrante delito justifica a entrada sem o consentimento do morador. Crime permanente. Desnecessidade de autorização assinada ou gravação audiovisual comprovando o consentimento do morador. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal). Materialidade e indícios de autoria verificados. Paciente responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, em que foi beneficiado com a liberdade provisória. Configurado o periculum liberatis. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.